Tribunal: TJPA
Processo: 0025538-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025538-74.2009.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Honorários sucumbenciais fixados segundo inteligência do art. 85, §11º, do CPC, sem, contudo, importar qualquer alteração no conteúdo decisório do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
025538-74.2009.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

CARLOS ALBERTO SÉRGIO ZAMORIM E OUTROS
, em face do acórdão de ID. 14109778, que deu provimento à Apelação Cível n° 0025538-74.2009.8.14.0301, interposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que os autores são Policiais Civis do Estado do Pará e reclamam a percepção de Gratificação de tempo Integral no percentual de 50% pelo período compreendido entre 31/03/1994 à 15/10/1995, e 70% pelo período de 26/10/1995 à 01/10/2002.

O magistrado
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, uma vez que teria decorrido tempo superior ao lustro prescricional entre os períodos reclamados e a propositura da ação em 2009.

Os requerentes interpuseram Apelação Cível, insurgindo quanto a inocorrência da prescrição, na medida que a pretensão se funda na cobrança de créditos reconhecidos no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002266-23.1998.814.0000, impetrado pelo SINDPOL/PA, e transitado em julgado em 17/08/2009. De modo que, a propositura do writ interrompeu a fluência do prazo prescricional, que apenas seria atingido em 2011.

Instado a se manifestar o parquet se manifestou pelo provimento do apelo, afastando a prescrição decretada pelo juízo.

O recurso foi julgado provido, reformando a decisão de piso.

Após, os apelantes opuseram os presentes aclaratórios argumentando omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais em Recurso, segundo as regras do Art. 85. §§3º, I e 4º, III do NCPC. Ao final, requereu acolhimento aos Embargos.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, acolhimento o recurso oposto.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A decisão embargada deu provimento ao recurso interposto pelos requerentes, de modo que, por óbvio, havendo condenação imposta ao ente público, este deve arcar com o ônus da sucumbência.

Ademais, verifico que, no presente caso, a parte apelante, ora embargante, apresentou suas razões recursais, historiando os fatos, discorrendo sucintamente as razões para a reforma da decisão, e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso.

Por outro lado, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024